Tribunal: CARF
Processo: 11080.903357/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.903357/2010-03
ACÓRDÃO
1002-004.056 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INAPLICABILIADE. SUMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA
DE
MORA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SUMULA CARF No 203.
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art.
138 do Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 42
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.056 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903357/2010-03
2
RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, o presente processo cuida Manifestação
de Inconformidade contra Despacho Decisório no rastreamento 932713912 (fl. 16), referente ao
PER/DCOMP no 04910.67776.161006.1.7.03-0501 (com demonstrativo de crédito).
A(s) declaração(ões) de compensação foi(ram) gerada(s) com o objetivo de ter
reconhecido o direito creditório correspondente a saldo negativo de CSLL apurado no exercício
2003, no valor de R$ 19.369,74, e compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no(s) referido(s)
PER/DCOMP.
De acordo com o despacho decisório, o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual conclui-se
pela homologação parcial da(s) compensação(ões) declarada(s). As parcelas de composição do
crédito informadas e confirmadas estão sintetizadas na Tabela 1.

Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) as parcelas de composição
do crédito totalizaram R$ 166.539,00; a CSLL devida, R$ 147.169,26 e o saldo negativo apurado, R$
19.369,74.
Como consta do despacho decisório, o saldo negativo disponível apurado foi de R$
6.105,97 (= R$ 153.275,23 - R$ 147.169,26, parcelas confirmadas menos CSLL devida).
As parcelas de crédito, decorrentes de pagamentos, confirmadas integralmente
estão detalhadas às fls. 18 e 19 e as parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas, na
Tabela 2.

Cientificado do Despacho Decisório em 15/06/2010 (fl. 44), o sujeito passivo
protocolou, em 13/06/2010, a Manifestação de Inconformidade de fls. 2 e 3 e documentação de
fls. 4 a 15, alegando em síntese que os recolhimentos de estimativas efetuados totalizam o valor
declarado de R$ 166.539,00.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.056 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903357/2010-03
3
A Delegacia de Julgamento, por meio do Acórdão n.o 02-86.055, julgou procedente
a manifestação de inconformidade para reconhecer direito creditório remanescente referente a
saldo negativo de CSLL apurado pela interessada no exercício 2003, no valor de R$ 13.263,77, além
do valor já admitido no despacho decisório de fl. 16, e sua utilização para homologação das
compensações declaradas nos PER/DCOMP objeto desse processo, até o limite do direito creditório
reconhecido.
Uma vez reconhecido o valor total do saldo negativo indicado pelo contribuinte na
respectiva DCOMP, a Unidade de Origem procedeu com a verificação da compensação realizada e,
a partir das verificações, apurou valor a recolher pelo contribuinte. A diferença apurada pela
fiscalização decorre do fato de o contribuinte ao indicar os débitos a compensar ter feito o
apontamento dos valores sem incluir a multa de mora por atraso do pagamento.
Intimado da decisão em 22/05/2018 (fls. 26) o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 21/06/2018 (fls. 28 e 29/32) alegando em síntese:
 preliminarmente, refere-se que no presente processo administrativo
operou-se a prescrição intercorrente. A manifestação de inconformidade
contra o despacho decisório que homologou apenas parcialmente o crédito
declarado em PERD/COMP foi protocolada no dia 13/06/2011, tendo sido
encaminhado ao SECOJ/DRJPOA para prosseguimento no dia 15/09/2011.
Todavia, o processo permaneceu absolutamente paralisado, sem qualquer
nova movimentação, despacho ou decisão da Receita Federal até o dia
02/03/2018, quando foi encaminhado para apreciação. Portanto, 7 anos se
passaram até que a manifestação fosse julgada, ficando evidente que sobre
este procedimento administrativo operou-se a prescrição intercorrente;
 extinção do crédito tributário pela prescrição – art. 156, V, do CTN:
considerando a demora extraordinária no julgamento da manifestação de
inconformidade proposta pela contribuinte, o suposto débito encontra-se
igualmente prescrito, não podendo a Receita Federal exigi-lo da empresa.
 o acórdão deixou de acolher a tese manifestada pela contribuinte no que se
refere a necessidade de afastamento da multa e acréscimos legais, sob o
fundamento de que a compensação, como instituto de extinção do crédito
tributário, para fins de denúncia espontânea, não corresponderia ao
pagamento, de modo que não haveria que se falar em não incidência de
multa.
 ao fim requer a o cancelamento da multa de mora seja pela aplicação da
prescrição intercorrente, seja pela caracterização da denúncia espontânea.
Não foram juntados documentos com o recurso.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.056 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903357/2010-03
4
Por meio do despacho de fls. 39 a SEORT explica que “Considerando o Recurso
Voluntário das folhas 29/34, protocolado em 21/06/18, proponho o encaminhamento do presente
processo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para apreciação. Informo que o crédito
solicitado para a compensação foi apreciado no processo no 11080.903172/2010-91 e
totalmente reconhecido. O litígio restringe-se ao saldo devedor cobrado no presente processo, e
importa em R$ 2.442,33”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do recurso:
Como exposto o acórdão recorrido julgou procedente a manifestação de
inconformidade para reconhecer direito creditório remanescente referente a saldo negativo de
CSLL apurada pela interessada no exercício 2003, no valor de no valor de R$ 13.263,77, além do
valor já reconhecido no Despacho Decisório de fls. 16. Em seu recurso o contribuinte aponta três
argumentos principais: 1) prescrição intercorrente, 2) prescrição do crédito pelo aplicação do art.
156, V do CTN, e 3) impossibilidade da exigência da multa de mora em razão da ocorrência de
denúncia espontânea. Neste contexto não está mais discussão o valor final apurado como saldo
negativo.
O que permanece em litígio é o valor do débito informado, na medida em que o
contribuinte não incluiu a respectiva multa de mora quando da apresentação da DCOMP. Consta
do extrato de fls. 21:
Fl. 45
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.056 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903357/2010-03
5

Conforme se observa a DCOMP foi apresentada em 25.07.2003 para extinção de
débitos vencidos em 28.02.2003. No entendimento do contribuinte, a multa de mora é indevida,
primeiro pela ocorrência da prescrição intercorrente e seguindo porque, uma vez caracterizada
denúncia espontânea, acompanhada de pagamento (na modalidade de compensação), deve-se
afastar as penalidades.
Entretanto, em que pese o fundamento do recurso, a controvérsia recursal é
solucionada a partir da aplicação das Súmulas CARF no 11 e 203:
Súmula CARF no 11
Fl. 46
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.056 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903357/2010-03
6
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003

Súmula CARF no 203
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.401; 9303-014.698; 9303-014.718; 9101-
006.876
No que tange ao argumento de prescrição do crédito pela aplicação do art. 156, V é
necessário lembrar que a interposição tempestiva da manifestação de inconformidade suspende a
exigibilidade do crédito tributário e, efeito lógico deste debate, é a inaplicabilidade das hipótese
de perda do direito de o Fisco cobrar o crédito ainda em litígio.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 47
DF CARF MF
Original